Tribunal: TJDFT
Processo: 0716954-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716954-11.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR DE AMORIM AGRAVADO: CESAR AUGUSTO GALLAFASSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo César de Amorim contra decisão (ID 46369828) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por César Augusto Gallafassi (processo n. 0009601-02.2016.8.07.0001), deferiu “a penhora do percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do(a) executado (Paulo César Amorim, CPF: 619.630.541-72), até o limite do débito em cobrança (R$ 8.580,91)”, e determinou, após a preclusão da decisão, a expedição de ofício à “fonte pagadora do executado (Polícia Militar do Distrito Federal) para implementar os descontos (nos moldes aludidos) e depositá-los na conta bancária indicada pelo exequente”. Em suas razões recursais (ID 46369831), o agravante, sustenta, em suma, que suas verbas salariais seriam impenhoráveis, porque dotadas de caráter alimentar. Aduz que “vem tendo a integralidade de suas verbas alimentares vinculadas ao pagamento de empréstimos e outros serviços bancários utilizados pelo Autor e demais obrigações para o sustento básico de seus familiares, conforme se observa da vasta documentação que ora se anexa”. Tece considerações acerca do princípio da dignidade da pessoa humana. Refere que apresentaria quadro econômico-financeiro delicado, de modo que o comprometimento de parte de sua renda mensal poderia afetar sua subsistência. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja afastada, desde logo, a possibilidade de constrição de suas verbas de natureza salarial. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 46369834). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. De início, quanto à probabilidade do direito da parte agravante, vale destacar que a possibilidade de penhora de parte dos vencimentos auferidos pela parte devedora é possível, desde que resguardada “parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes” (STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, maioria, DJe 03.10.18). Na espécie, tem-se que o percentual de constrição fixado pela r. decisão agravada, a princípio, revela-se razoável e não compromete, nesta primeira análise, a subsistência da parte executada, ora agravante, sobretudo se considerados os contracheques apresentados ao ID 46369857. Destaque-se, ademais, que a análise quanto ao cenário econômico-financeiro da parte devedora demanda aprofundada análise dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Para além, é importante assinalar que a própria decisão agravada condicionou a penhora dos vencimentos auferidos pelo agravante à preclusão do ato judicial, o que, com a interposição do presente recurso, não ocorreu. Não se denota, com esses termos, a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte recorrente, que pode aguardar a completa instrução do presente recurso. Diante desse cenário, o indeferimento da medida liminar, ao menos neste momento, é medida impositiva. Registre-se, ao final, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora